Tribunal: STF
Processo: MS 38851
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa:  Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Medida liminar. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo-disciplinar.  



1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do CNJ que manteve o afastamento do impetrante de seu cargo de juiz de direito, nos autos de processo administrativo-disciplinar.



2. Ausência de plausibilidade jurídica para revogar o afastamento do cargo. Os fatos objeto das imputações são dotados de gravidade suficiente para justificar o afastamento do impetrante. Possível influência do magistrado na instrução probatória, por constarem, como testemunhas, servidores do Poder Judiciário local. Precedentes.



3. Inocorrência de impedimento da Ministra Rosa Weber para votar no caso, no exercício da presidência do CNJ. A Lei do Processo Administrativo (Lei nº 9.784/1999) não prevê, em qualquer de seus incisos a hipótese dos presentes autos como causa de impedimento para atuação no âmbito administrativo.



4. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



5. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão impugnada. Os fundamentos apresentados pelo CNJ se mostram adequados, não sendo recomendável substituir seu juízo técnico acerca da matéria.



6. Indeferimento da liminar.  



     



    1.  Trata-se de mandado de segurança impetrado por magistrado, em face de acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, no âmbito de processo administrativo-disciplinar (PAD), por maioria, determinou seu afastamento cautelar da magistratura. O impetrante informa que houve a instauração do PAD, em 19.03.2021, com a respectiva determinação de afastamento das funções. Em 20.06.2022, o Conselheiro relator, monocraticamente, revogou o afastamento, sob referendo do Plenário. Em 08.11.2022, o Plenário do CNJ, não referendou a revogação do afastamento, decisão impugnada no presente writ.  



     



    2.  O impetrante alega, em síntese, (i) a ausência de razoabilidade no afastamento do cargo, uma vez que os fatos apurados ocorreram em 2015, e (ii) o impedimento da Ministra Rosa Weber, quando da análise do referendo da decisão monocrática sobre o afastamento cautelar. Esclarece que a Ministra Rosa Weber apresentou voto de minerva, de modo que o eventual reconhecimento de seu impedimento reverteria em decisão que lhe seria favorável. O impedimento decorreria da atuação de Sua Excelência, como relatora, nos MS 37.998 e 38.069, que tiveram por objeto a decisão inicial de afastamento do cargo, no âmbito do mesmo PAD.  



     



    3.  Pleiteia o deferimento de medida cautelar para suspender os efeitos do ato coator, com o consequente retorno ao cargo de juiz. No mérito, requer a confirmação da liminar ou, alternativamente, o reconhecimento do impedimento da Ministra Rosa Weber e a exclusão de seu voto de desempate, com nova proclamação do resultado. Ainda, alternativamente, na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, demanda a realização de novo julgamento, com sua manutenção no cargo de juiz.  



     



    4.  Em vista da excepcionalidade da concessão de medidas liminares sem a oitiva da parte contrária, determinei a notificação da autoridade impetrada e a abertura de vista ao Ministério Público (doc. 22).  



     



    5.  A autoridade impetrada prestou informações nos autos (doc. 38). Defendeu o afastamento cautelar, uma vez que os fatos apurados têm relação com a atividade judicante, havendo a potencialidade de reiteração desses fatos. Esclareceu que existem outros procedimentos disciplinares em face do impetrante, em hipóteses semelhantes às do presente caso, o que demonstra o risco do retorno a suas funções. Informou que ainda pende a produção de prova testemunhal e que a presença do impetrante no fórum poderia intimidar servidores já arrolados como testemunhas. Afastou o impedimento da Ministra Presidente do CNJ, pois não há vedação no art. 18 da Lei nº 9.784/1999 para essa hipótese. Sustentou que a alegação de impedimento após decisão desfavorável é rechaçada pela jurisprudência.  



     



    6.  O impetrante apresentou manifestação nos autos, reiterando os fundamentos da impetração e requerendo a imediata concessão da medida liminar. Aduziu que não havia gravidade nos fatos apurados e que não há indícios de interferência na instrução probatória (doc. 46).  



     



    7.  É o relatório. Passo a decidir o pedido liminar. 



     



    8.  Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). Para o deferimento de liminar, faz-se necessária a presença de dois requisitos: o fumus boni iuris, i.e., a plausibilidade ou o fundamento relevante do direito alegado, e o periculum in mora, i.e., o risco de que o passar do tempo durante a tramitação do processo torne inócua a decisão que se venha a proferir ao final (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Os requisitos são cumulativos: a ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar. No caso, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado.  



     



    9.  Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos.  



     



    10.  A presente impetração impugna acórdão do CNJ, em processo administrativo-disciplinar (PAD) instaurado contra magistrado do TJ/MA. Decidiu-se pela prorrogação do prazo do PAD e houve a negativa de referendo de decisão monocrática do relator, que revogara anterior afastamento do cargo. Dessa forma, restou mantido o afastamento do impetrante de suas funções, até o julgamento final do PAD.  



     



    11.  Conforme se extrai dos autos, em 19.03.2021, o CNJ, em acórdão da relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, determinou a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra o impetrado e determinou o seu afastamento da atividade judicante, pelos seguintes fundamentos (doc. 39, fls. 20-21):  



     



    “RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI REVISÃO DE OUTRA ANTERIOR, MAS QUE SE LIGA À DESCOBERTA DE FATO INÉDITO E CARACTERÍSTICO DE CORRUPÇÃO PASSIVA. PRAZOS PRESCRICIONAIS REGULADOS PELO CÓDIGO PENAL, A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 24 DA RESOLUÇÃO N. 135 DO CNJ, QUE NESTE CASO É DE 20 (VINTE) ANOS. POSSÍVEIS INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS POR MAGISTRADO. LIBERAÇÃO DE VALORES POR MEIO DE DECISÃO FORMALMENTE APRESENTADA, MAS COM INDÍCIOS DE TER SIDO CONFECCIONADA POR PESSOA ESTRANHA À VARA E AOS QUADROS DO PODER JUDICIÁRIO. FAVORECIMENTO DE TERCEIROS. APARENTE VIOLAÇÃO DE DEVERES ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA, QUE EVIDENCIA PRÁTICA JÁ VERIFICADA EM OUTROS CASOS APURADOS NO ÂMBITO DO CNJ. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS ATÉ DECISÃO FINAL DO PAD (ART. 27, § 3º, LOMAN). 



    (...) 



    3. Conduta de magistrado consistente em proferir decisão determinando a expedição de alvará de valor milionário, na manhã seguinte à sua designação como  Juiz Substituto da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, em tempo recorde (prazo de aproximadamente cinco horas), com indícios de que a decisão original foi confeccionada e arquivada em computador de pessoa estranha aos quadros de servidores daquela Vara. 



    4. Indícios veementes de que o levantamento dos valores foi realizado por pessoas estranhas ao processo e em benefício destas. 



    5. Prolação, em uma segunda circunstância, de nova decisão, cujo arquivo que consta nos computadores da assessoria da Vara indica que teria sido criado por pessoa estranha ao corpo de servidores, com fortes possibilidades de tratar-se do advogado representante das partes autoras. 



    6. As condutas narradas revelam fortes indícios de cometimento de infrações disciplinares praticadas por juiz de direito, consistentes na violação do dever de cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições e os atos de ofício, afrontando o disposto no art. 35, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN), bem como da não observância das regras de imparcialidade, transparência e prudência, previstas nos arts. 8º, 24, 25 e 37 do Código de Ética da Magistratura, que devem nortear a conduta de todos os magistrados. 



    7. Instauração de processo administrativo disciplinar com determinação de afastamento do reclamado de suas funções até julgamento final do PAD (art. 27, § 3º, da Loman – LC n. 35/79, art. 15, caput, da Resolução CNJ n. 135 e art. 75, parágrafo único, do RICNJ).”



    (destaques acrescentados).  



     



    12.  Portanto, o procedimento foi instaurado em razão de decisões judiciais proferidas pelo impetrante, enquanto atuava em substituição ao magistrado titular, que, supostamente, foram redigidas por pessoas estranhas à assessoria do magistrado e que implicaram na liberação de vultosos valores (R$ 9.000.000,00 - nove milhões de reais), relativos ao pagamento de pensões alimentícias contra a Vale S.A.  



     



    13.  Em 10.09.2021, o Plenário do CNJ, por unanimidade, prorrogou, por mais 140 (cento e quarenta) dias, o prazo de conclusão do procedimento e manteve o afastamento do magistrado, considerando “que o contexto fático no qual essa medida administrativa foi estabelecida não foi alterado” (doc. 39, fls. 66).  



     



    14.  Posteriormente, em 25.03.2022, o ora impetrante informou que houve o arquivamento, no âmbito do TJMA, das investigações criminais sobre os mesmos fatos do PAD e requereu ao CNJ a revogação do seu afastamento cautelar. O Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, em decisão monocrática, deferiu a medida liminar requerida a fim de viabilizar o retorno do impetrante às atividades judicantes. A decisão foi submetida ao Plenário do CNJ que, por maioria, deixou de referendar a concessão da liminar.  



     



    15. O voto condutor do acórdão impugnado, proferido pela Conselheira Salise Sanchotene, teve por fundamentos os seguintes aspectos: (i) possibilidade de prejuízo ao alcance da verdade real ou de interferência, uma vez que as testemunhas arroladas são servidores do Poder Judiciário que poderiam sofrer algum temor reverencial perante o impetrante; (ii) necessidade atual do afastamento, uma vez que o magistrado deve atuar com presunção de probidade e imparcialidade, sendo irrelevante, na hipótese, o largo lapso temporal desde que ocorreram os fatos suspeitos; (iii) incomunicabilidade das instâncias penal e administrativa, notadamente porque o arquivamento dos procedimentos criminais instaurados para apurar os mesmos fatos se deu em razão da insuficiência de provas; e (iv) o fato de o impetrante, durante a apuração na Corregedoria Nacional de Justiça, ter sido intimado por hora certa, o que evidenciaria a sua intenção de esquivar-se. Reputou-se que, sob o aspecto administrativo, ainda havia gravidade na conduta atribuída ao impetrante.  



     



    16.  Considero, em juízo preliminar, que não está demonstrada de forma inequívoca a inobservância do devido processo legal. Também me parece, ao menos em primeira análise, que o CNJ não exorbitou de suas atribuições, tampouco agiu de modo desarrazoado. Dessa forma, não há plausibilidade jurídica que permita a concessão da tutela de urgência requerida.  



     



    17.  O impetrante alega que seria desproporcional manter seu afastamento atual, após vários anos desde que ocorreram os fatos sob apuração. No entanto, como afirmado no acórdão impetrado, por ser conduta relacionada à atividade judicante e ante a gravidade dos fatos, se mostra razoável o afastamento do cargo no curso do procedimento, de modo a prevenir a reiteração dos atos. Ademais, mostra-se razoável a consideração de que o retorno do impetrante às atividades judicantes pode influenciar ou intimidar os servidores, arrolados como testemunhas.  



     



    18.  Esta Corte, em hipóteses similares à dos autos, considerou adequada a medida de afastamento cautelar das funções jurisdicionais até a conclusão do PAD. Citam-se os seguintes precedentes:  



     



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INDÍCIOS DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS POR DESEMBARGADORA INTEGRANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. INDÍCIOS DE USO DA CONDIÇÃO DE DESEMBARGADORA PARA EXERCER INFLUÊNCIA SOBRE JUÍZES, DIRETOR DE ESTABELECIMENTO PENAL E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, NO AFÃ DE AGILIZAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS QUE GARANTIA A REMOÇÃO DE SEU FILHO PARA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. APARENTE VIOLAÇÃO DE DEVERES ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS, ATÉ DECISÃO FINAL DO PAD. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 27, § 3º, DA LOMAN. ART. 75 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 15 DA RESOLUÇÃO 135 DO CNJ. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNJ. ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA DO AFASTAMENTO DA MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 



    4. In casu, a  decisão do CNJ de afastamento cautelar da impetrante do exercício das funções de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul decorreu (i) da gravidade dos fatos objeto das imputações, que, de acordo com o órgão de controle, lançam fundadas dúvidas quanto à lisura e imparcialidade sobre as decisões em geral por ela proferidas e, principalmente, (ii) da existência de elementos suficientes para suportar a conclusão de que a permanência da Desembargadora no cargo poderá colocar em risco a instrução processual, mercê das imputações girarem em torno da utilização do prestígio e da influência do cargo para a obtenção indevida de benefícios ilícitos.  



    5. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. 6. O ato impugnado encontra-se devidamente justificado e está dentro do espectro  de competências do CNJ, o que revela ser a causa petendi do mandamus de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estar demonstrado, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo. 7. Agravo interno DESPROVIDO.”  



    (MS 36037 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 28.05.2019, - destaques acrescentados)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADA DA JUSTIÇA DO PARÁ. ALEGADA ATUAÇÃO IRREGULAR EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AFASTAMENTO CAUTELAR DA IMPETRANTE DAS FUNÇÕES JUDICANTES. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR FATOS E PROVAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. ANÁLISE RESTRITA À ADEQUAÇÃO DOS MOTIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO (INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INDEPENDÊNCIA, IMPARCIALIDADE E PRUDÊNCIA) COM A MEDIDA ADOTADA: AUSÊNCIA DE EXCESSO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.“



    (MS 33081, Relª. Minº. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. em 16.02.2016, DJe de 01.03.2016)  



     



    19.  Acresce-se que não há flagrante ilegalidade na prorrogação do PAD, uma vez que: (i) a decisão foi tomada, por unanimidade, pelo Plenário do CNJ; e(ii) consta dos autos que, durante a apuração na Corregedoria Nacional de Justiça, o impetrado foi intimado por hora certa, o que pode caracterizar que influenciou para a demora da conclusão das investigações.  



     



    20.  No que diz respeito ao impedimento da Ministra Rosa Weber, presidente do CNJ, observo que o impetrante busca aplicar ao procedimento administrativo as normas regentes do processo civil e do processo penal. Em suas razões, há menção aos dispositivos dos Códigos de Processo Civil e de Processo Penal, bem como citações de precedentes que tratam desses tipos de procedimento.  



     



    21.  Nesse ponto, vale enfatizar que o art. 18 da Lei do Processo Administrativo (Lei nº 9.784/1999) não prevê em nenhum de seus incisos a hipótese dos presentes autos como causa de impedimento. Eis o teor da norma:  



     



    Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:



    I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;



    II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;



    III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.  



     



    22.  A Ministra Rosa Weber não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses em relação ao impetrante. Portanto, em linha de princípio, não se mostra plausível a tese desenvolvida pela parte, de modo que não encontro fundamento adequado para o deferimento de medida liminar.  



     



    23.  O Conselho Nacional de Justiça vem exercendo suas atribuições, em que se inclui avaliar a necessidade de deferimento de medida liminar no curso do PAD. O Supremo Tribunal Federal confere primazia ao juízo técnico do CNJ, de modo que promove a revisão de seus atos somente em situações excepcionais de flagrante injuridicidade. Nesse sentido:  



     



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO. ARQUIVAMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO COATOR E DECISÃO NO MS 29.998. INEXISTÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não conhecimento do procedimento administrativo e a determinação do seu arquivamento se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 4. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000, a qual arquivou o procedimento administrativo. 5. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO. 



    (MS 36993-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – sem grifo no original)  



     



    24.  Diante do exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de posterior revisão dessa decisão. Determino a cientificação da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito. Na sequência, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República..  



     



    Publique-se. Intimem-se.  



     



    Brasília, 26 de abril de 2023.  



     



Ministro  Luís Roberto Barroso



Relator